Tribunal: TJDFT
Processo: 0074221-33.2010.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL CUMULADA COM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIAME DIRETO ENTRE A ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS E A ADESÃO DO CONTRATANTE AO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.

1. Considerando que a pretensão deduzida pelos autores, ora apelantes, consiste no arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de acordo firmado entre as partes no termo de “Autorização Legal/Contrato de Honorários Advocatícios”, a procedência da aludida pretensão depende da comprovação da participação dos advogados no referido acordo.

2. No caso em apreço, o acordo previa o pagamento de honorários advocatícios caso os advogados, ora apelantes, lograssem êxito em celebrar acordo administrativo de rescisão de contrato de trabalho do réu com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, o que não ocorreu.

3. Consoante comprovam os documentos juntados aos autos, o programa de demissão voluntária foi elaborado pela própria ECT, sem qualquer participação dos advogados, ora apelantes, tendo sido dirigido a todos os funcionários que preenchessem os critérios de adesão ali elencados.

4. Assim, não havendo provas da interferência ou participação dos advogados, ora apelantes, na elaboração dos termos do Programa de Desligamento Voluntário – PDV, que resultou na rescisão do contrato de trabalho do ora apelado, não merece prosperar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e não provido.